Tribunal: TJMT
Processo: 1020682-44.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020682-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO VIEGAS DE SOUZA GOMIDE - CPF: 034.932.931-19 (ADVOGADO), R V. DE S GOMIDE - EPP - CNPJ: 20.923.340/0001-00 (EMBARGANTE), SCHINAIDER BONFIM GOMIDE - CPF: 535.192.721-72 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0090-56 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA –PEDIDO AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PENALIDADE CORRETAMENTE APLICADA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Apesar da necessidade de acolhimento dos embargos de declaração – a fim de sanar a omissão quanto ao pedido de afastamento do pagamento de multa em razão de suposta má-fé processual da parte embargante/agravante, prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC/15, há de ser mantido o resultado final do acórdão recorrido quanto ao desprovimento do agravo de instrumento que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou

o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020682-44.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

R V. DE S GOMIDE - EPP

EMBARGADO:

TIM CELULAR S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

R V. DE S GOMIDE - EPP,
opõe recurso de embargos de declaração (ID

119163962), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 117898473, proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020682-44.2021.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso e facultou o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas, revogando a liminar recursal.

Em síntese, sustenta a parte embargante a existência de omissão no
decisum
, porquanto o acórdão deixou de analisar o pedido de reforma da decisão quanto ao afastamento do pagamento de multa em razão de suposta má-fé.

Alega que

o juízo de piso aplicou uma sanção, ou seja, uma multa sem previsão legal, uma vez que não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer tipo que se enquadra a conduta praticada pelo jurisdicionado descrita pelo magistrado -
“...ingressar com nova ação (idêntica à anterior) e não informar que já havia intentado a mesma demanda em outro Juízo...”
. Como se vê,
“o não informar”
, na visão do magistrado de piso, é uma conduta proibida, que merece sanção.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão em tela, com a devida correção da decisão.

Recurso tempestivo (ID 119480956).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 121404982.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020682-44.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

R V. DE S GOMIDE - EPP

EMBARGADO:

TIM CELULAR S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Com efeito, razão assiste à parte embargante ao indicar ausência de pronunciamento desta relatora – omissão – quanto ao pedido de afastamento do pagamento de multa em razão de suposta má-fé aplicada pelo julgador de primeiro grau.

De fato, nada há na decisão embargada acerca da mencionada penalidade, razão pela qual passo a analisá-la.

Tal sanção, de ordem processual, está prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC/15, a preceituar,
verbis
:

“Art. 100 - Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único - Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.”

No caso em apreço, constata-se que foi aplicada corretamente a multa equivalente ao dobro do valor das custas processuais devidas, uma vez que evidenciada a má-fé processual da parte embargante ao promover outra demanda idêntica à anterior a fim de omitir sua real situação financeira para se favorecer indevidamente do benefício legal, como bem destacou a decisão do juízo de primeiro grau, vejamos:

“
Anoto que em 30.06.2017 o requerente protocolou a demanda de n. 1020254-75.2017.8.11.0041, ao que naqueles autos foi indeferida a gratuidade e determinado o recolhimento das custas processuais, conforme decisão do id. 8343964.

Registro que na demanda de n. 1020254-75.2017.8.11.0041, as partes eram as mesmas do presente feito, havendo, ainda, identidade de causa de pedir e pedido. As demandas são idênticas.

Pois bem. Em razão da ausência de recolhimento das custas no prazo assinalado, prolatou-se sentença (id. 9595297) em 24.08.2017 extinguindo o processo, ao que restou certificado o trânsito em julgado do aludido decisum em 25.09.2017, com o respectivo arquivamento do feito.

Evidente, portanto, que este Juízo é prevento para o processamento da demanda, nos termos do que estabelece o art. 286, II do CPC.

Denota-se, ainda, que os elementos dos autos de n. 1020254-75.2017.8.11.0041 apontavam a inexistência de hipossuficiência. A circunstância não se alterou no presente feito, na medida em que se trata de empresa individual com endereço em bairro nobre da capital (Santa Rosa – id. 10749165) e considerável capital social (R$ 100.000,00
).
”(ID

69055483 dos autos em primeiro grau) (g.n.)

Portanto, perfeitamente cabível a aplicação da penalidade prevista na legislação processual, pois evidenciada a intenção do agravante/embargante de omitir sua verdadeira condição financeira e ser agraciado com o benefício da justiça gratuita, ou seja, restou demonstrada a má-fé processual.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO CONFORTE A TESE DO RECORRENTE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 100 DO CPC/15. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. A concessão do benefício é possibilitada às pessoas físicas que comprovem estar em dificuldades financeiras, nos termos do artigo 98, caput, do CPC/15. Posicionamento do Enunciado nº 49 do Centro de Estudo do Tribunal de Justiça do RS. Caso. A prova documental produzida demonstrou que o rendimento mensal do agravante perfaz valor superior a cinco salários mínimos, não fazendo jus ao benefício da assistência judiciária gratuita postulado. Além disso, a situação do requerente demonstrada pela declaração de imposto de renda é incompatível com a condição de necessitado, razão pela qual resta mantida a decisão que indeferiu o benefício.
Aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 100, do CPC/15. No caso concreto, deve ser mantida a penalidade, diante da má-fé do recorrente em tentar alterar a verdade acerca da sua condição financeira, o que restou evidenciado nos autos.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento nº 70077247633, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 02/05/2018) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM COMPROMETIMENTO FINANCEIRO. MULTA ART. 100 DO NCPC. 1 [...]
3. Multa imposta pelo juízo a quo e prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC, deve ser mantida, diante da configurada má-fé do autor em tentar alterar a verdade acerca da sua condição financeira, o que restou evidenciado, no caso concreto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento nº 70071789044. Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 22/02/2017) (g.n.)

Diante do exposto,
acolho parcialmente os presentes embargos de declaração
para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar o
decisum
embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022